Tribunal: STF
Processo: Rcl 49625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. Havendo o Tribunal Superior do Trabalho denegado o agravo de instrumento em recurso de revista da parte reclamante por falta de preenchimento dos requisitos formais relativos à admissibilidade recursal, não houve análise da matéria debatida na ADC 58, pelo que inexistente estrita aderência temática do ato reclamado com o paradigma. 



    2. Agravo interno desprovido.